Tribunal: CARF
Processo: 19613.728883/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.728883/2022-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.613 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
GENI GHOSN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2021
MOLÉSTIA GRAVE.RESGATE VGBL.ISENÇÃO.IMPOSSIBILIDADE
O VGBL tem natureza jurídica de seguro e não de previdência complementar,
portanto não se submete à isenção do IR pelo acometimento de moléstia grave
prevista na legislação de regência (art. 6°, XIV da Lei n° 7.713/88).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo
Rigo Pinheiro (Relator), que deram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino
Luz,Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 23/27 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.728883/2022-50
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2021, ano
calendário 2020, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário abaixo discriminado:

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
24/25, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação em
exame:

Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do
crédito tributário, a notificada apresentou impugnação às fls. 06/19 e 35/36, anexando
documentos às fls. 30/32, alegando em síntese que:
“Preliminarmente: a Notificação de Lançamento é nula por motivação. em desacordo
com a legislação tributária.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

No mérito:
(i) Desde janeiro de 2015, a Impugnante é portadora de cardiopatia crônica grave grau
IV atestado por laudo do serviço oficial público de saúde (doc. 04);
(ii) Nos termos do inciso XIV, do art. 6 da Lei n. 7.713, de 1988, os portadores de
cardiopatia grave fazem jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria e, nos termos do inciso VII, são isentos “os seguros recebidos de
entidades de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente
do participante”.
(iii) Assim, durante o ano-calendário de 2020 e sendo portadora de cardiopatia grave
desde o ano de 2015, a Impugnante já tinha direito à isenção do imposto de renda sobre
eventuais proventos de aposentadoria recebidos;
(iv) Por conta disso, o enquadramento dos benefícios recebidos como rendimentos
isentos está correto e amparado na legislação tributária;
(v) Subsidiariamente, em função da isenção tributária sobre os referidos rendimentos, a
própria retenção de 15% realizada pelas fontes pagadoras estaria incorreta, gerando
imposto a restituir à Impugnante, de modo que a Notificação de Lançamento merece ser
retificada, cancelando-se o que se exige de Imposto de Renda Suplementar, juros e
multa de mora;”.
Em 10 de julho de 2023, a 19a Turma da DRJ08 entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação protocolada, com manutenção do crédito tributário lançado,
conforme razões de fato e de direito abaixo transcritas:
“Quanto ao tratamento tributário a ser aplicado para as complementações de
aposentadoria para os portadores de moléstias graves, assim determina o Manual
Perguntas e Respostas do exercício 2021, ano calendário 2020, em sua pergunta 269
sobre a matéria:

Infere-se da orientação que a isenção pleiteada não se estende ao produto VGBL,
hipótese destes autos, conforme se infere da complementação da descrição dos fatos, fls.
24.
Mantém-se a infração imputada contra a interessada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

Quanto a glosa de dedução indevida de despesas médicas, esta não apresentou
qualquer documentação que pudesse importar em retificação do lançamento.
Mantém-se também esta infração imputada contra a interessada.
A competência do julgador administrativo se limita a verificar se há suporte legal para
as exigências formuladas pela autoridade lançadora e se foram cumpridas as devidas
formalidades legais, pautando-se pelo princípio da legalidade.
A legislação que disciplina o julgamento administrativo de 1a instância estabelece a
obrigatoriedade de que, tanto a impugnação interposta pela contribuinte, quanto o
julgamento efetuado pela Autoridade Administrativa, estejam fundamentados na
legislação e nas razões de fato que ensejaram a imputação das infrações contra a
interessada, corroboradas pelos elementos constantes dos autos (documentos/esclarecimentos).
No tocante ao pedido formulado para apresentação de novas provas no decurso deste
processo administrativo, o mesmo não pode ser acatado. A seguir reproduzimos os
artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72 que tratam da matéria em exame:
(...)
À vista da análise dos fatos, não há demonstração nos autos de nenhuma das hipóteses
contempladas pelo §4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972, motivo pelo qual, descabida
pretensão da contribuinte.
Salientamos que as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual, seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão. (efeito inter partes)
Isto posto, a decisão judicial transcrita pela interessada em sua impugnação não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. (artigo 150, inciso I, da
CF/88).
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação fiscal
foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada, ficando mantido o crédito tributário
em sua totalidade.
A partir da fl. 76, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando suas
razões de fato e de direito expostas no instrumento impugnatório, e aqui já transcritas.
Não houve oposição de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos para sua
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Em primeiro momento, é importante frisar que somente foi devolvida a
julgamento, perante este E. Conselho, a discussão relativa à isenção de IRPF por moléstia grave
– ou não – da VGBL.
Nessa linha, e na concepção deste Conselheiro, é irrelevante a modalidade do
plano – se PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício
Livre) – para a aplicação da isenção do Imposto de Renda (IR) sobre resgate de investimento em
previdência complementar por pessoa portadora de moléstia grave. PGBL e VGBL são espécies
do mesmo gênero – planos de caráter previdenciário –, que se diferenciam em razão do momento
em que o contribuinte paga o IR sobre a aplicação.
Essa diferenciação não importa para a validade da isenção sobre proventos de
portadores de moléstia grave, estabelecida no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988,
porquanto ambos os modelos irão gerar efeitos previdenciários – uma renda mensal ou um
resgate único.
Se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que
nada mais são que o recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de
forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas
importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados de uma só vez.
Este é o entendimento visto nos autos do REsp 2.101.006/RJ, que, por
unanimidade, manteve o direito da pessoa física à isenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos de previdência privada complementar na modalidade VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre).
Ali, os ministros entenderam que o tribunal de origem adotou entendimento em
consonância com o que está consolidado na Corte, segundo o qual a isenção do Imposto de
Renda para portador de moléstia grave prevista na Lei 7713 se estende ao resgate de
contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada. A 2a
turma adotou o entendimento expresso nos precedentes REsp 1.204.516/PR (2a Turma, 2010) e
no agravo regimental no REsp 1.144.661/SC (2a Turma, 2011).
Observe-se a ementa:
“RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS
NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ISENÇÃO
PARA
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E
RESGATES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI N.
7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE
TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MODELO PGBL (PLANO
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA GERADOR DE
BENEFÍCIO LIVRE).
1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento quanto à
alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que fundado em
argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses, não as correlaciona
aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a sua relevância para o
deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE por
violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista no art. 6o,
XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99.
3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos
de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para
os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com
o advento do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99, que assim consignou: "§ 6o As
isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão". Precedentes: REsp
1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg
no REsp 1144661 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em
25.04.2011.
4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência privada não
pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao resgatedas respectivas
contribuições. Desse modo, se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de
moléstia grave, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados nos planos
de previdência privada de forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção
para os resgates das mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos
valores aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695 / SC,
Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018; EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp. n. 948.403 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 07.06.2018; AgInt no REsp. n. 1.554.683 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Gurgel de Faria, julgado em 22.05.2018; AgInt no REsp. n. 1.662.097 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.11.2017.
5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de previdência
privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do mesmo gênero (planos de
caráter previdenciário) que se diferenciam em razão do fato de se pagar parte do IR
antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano).
6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um plano ser
tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de "seguro" (VGBL) são
irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de Justiça faz da
isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6o, do Decreto n.
3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos previdenciários, quais sejam:
uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um
pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário.
7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido.
Dessa forma, e em consonância com a orientação uníssona do Superior Tribunal
de Justiça, ao menos até o presente momento, o fato de os benefícios previdenciários recebidos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

pela Recorrente terem natureza de previdência complementar em nada altera seu direito à
isenção. Dessa forma, incorreta a formação do crédito tributário lançado nestes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento, a fim de cancelar a cobrança do crédito tributário relativa aos valores
envolvidos, na presente Notificação de Lançamento, em respeito a benefícios de previdência
complementar (VGBL).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Em que pesem os sólidos fundamentos adotados pelo eminente conselheiro
relator, divirjo quanto à natureza jurídica do VGBL, pois entendo-a como seguro e não por
previdência, donde me socorro daqueles argumentos utilizados no voto condutor do acórdão1 de
relatoria do r. Conselheiro Wilderson Botto, que abaixo transcrevo como razão de decidir:
Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes de resgate de planos de seguro de vida -
VGBL:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos provenientes do resgate de VGBL
recebidos da Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A, no valor de R$
230.918,18, decorrente do processamento da DAA/2015, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 15.785,92, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
30/35) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/13), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 33/35), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no §
3° do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015 -
RICARF:

1 Acórdão no 2003-003.529 - 2a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária - Sessão Plenária de 25/08/2021 -
PAF 12448.725372/2017-29
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL):
A contribuinte contrapõe-se à infração em epígrafe, argumentando que:
"(...) Como é notório, o fato gerador do Imposto incidente sobre a renda nada
mais é do que o acréscimo patrimonial, no presente caso os dividendos
originados do valor investido no plano de VGBL, o que torna evidente que
somente o valor de R$ 14.597,86 seria tributável."
A Previdência privada ou complementar constitui, em regra, um meio de
acumulação de recursos que objetiva complementar o benefício de aposentadoria
pago pelo INSS.
Dentre as espécies de planos, o mercado disponibiliza o PGBL - Plano Gerador
de Benefício Livre e o VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre. De forma
resumida, ambos são semelhantes no que tange ao objetivo de acumular recursos
para transformação em renda futura. O tratamento tributário a eles dispensado é,
contudo, diferente.
Enquanto no PGBL há incidência do IR sobre o valor total do saque, no VGBL a
tributação de IR incide somente sobre os rendimentos do capital investido,
ou seja, sobre o ganho de capital.
Por este motivo, para o PGBL há incentivo fiscal relativo à dedução das
contribuições pagas da base de cálculo do IR, em até 12% da renda bruta anual,
desde que exista contribuição ao regime geral ou próprio de servidor público.
Este benefício, contudo, não foi estendido às contribuições pagas no VGBL.
Feita a escolha da modalidade de Previdência Privada, PGBL ou VGBL, o
interessado é instado a optar pela forma de tributação: regressiva definitiva ou
progressiva compensável; ou seja, o investidor é chamado a decidir sobre
como irá tributar os valores acumulados ao longo do tempo no resgate ou no
recebimento de renda.
Estabelece a Lei n° 11.053, de 29 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a
tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário, nos seus artigos 1°
a 3°:

(...)
Art. 3° A partir de 1° de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou
totais, de recursos acumulados relativos a participantes dos planos
mencionados no art. 1° desta Lei que não tenham efetuado a opção nele
mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I
- os valores de resgate, no caso de planos de previdência,
inclusive FAPI;
II
- os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de
opção pelo regime de tributação previsto nos arts. 1° e 2° desta Lei.
(grifos nossos)
No presente caso, somente se fosse comprovado que o(a) contribuinte optou
pela forma de tributação regressiva o imposto de renda retido na fonte poderia
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.613 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.728883/2022-50

ser considerado como tributação definitiva. Todavia, o(a) contribuinte não
apresentou nenhum documento que demonstrasse a opção pela forma de
tributação regressiva.
Pelo contrário, conforme extrato anexado pelo(a) defendente às fls. 14, consta
como opção do regime tributário a TABELA PROGRESSIVA.
(...)
Dessa forma, mantém-se o lançamento.
Assim, lastreado no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora Bradesco Vida
e Previdência S.A. (fls. 16), e conferindo a conta de liquidação elaborada pela
fiscalização (fls. 11), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos
- em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2014 dos rendimentos
recebidos alusivos aos resgates do VGBL no valor de R$ 230.618,16, tendo sido
compensado o IRRF de R$ 34.592,72, decorrente da falta de opção pelo regime de
tributação, nos termos do art. 1° da lei n° 11.053/04, calhando na espécie a tributação na
forma do art. 3° da referida lei (regime progressivo), cuja tributação incidirá sobre os
valores resgatados, devendo o ajuste do imposto ocorrer na DAA do ano-calendário em
que ocorreram os respectivos resgastes - correto é procedimento fiscal tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
apurado.
Não obstante, em relação à alegação de que os valores resgatados estariam isentos
em face da moléstia grave que lhe acometera, nada a prover, uma vez que o VGBL
não possui natureza jurídica de previdência privada, mas sim de seguro. Ou seja,
diante da sua natureza securitária caberá à seguradora o dever indenizatório, uma
vez que no VGBL o segurado aporta recursos com vistas à cobertura do risco
morte, gerando o direito ao recebimento do benefício por terceiro indicado e da
própria sobrevida do participante. (grifo do autor)
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob
pena de responsabilidade funcional.
Voto portanto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 119
DF CARF MF
Original